Tribunal: TJDFT
Processo: 0740876-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0740876-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: MARCELO VINICIUS DE SOUZA ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, apresentada pelo MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS em face de decisão do JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA que revogou as medidas protetivas deferidas em favor de B. P. R.. O representante do parquet aduz, em síntese, que as medidas protetivas haviam sido deferidas em benefício da vítima B. P. R. e em desfavor de seu ex-companheiro M. V. DE S. A. ((a) proibição de aproximação da vítima, familiares e testemunhas, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; e (b) proibição de contato com a vítima, familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros). Alega que a revogação foi procedida mesmo diante da manifestação da vítima pela manutenção das medidas e da ausência de fatos novos que justificassem a revogação. Afirma que as medidas protetivas foram inicialmente deferidas com base em relato da vítima de histórico de agressões físicas, morais e ameaças de morte durante o relacionamento e após a separação, incluindo ameaça recente de homicídio seguida de suicídio, comunicada por familiares do agressor. Indica que a Juízo a quo revogou as medidas sob o argumento de que o temor da vítima seria hipotético e abstrato, e que o episódio que fundamentou a concessão não foi confirmado, especialmente após o arquivamento do inquérito policial. Contudo, o reclamante sustenta que a revogação ignora o princípio da precaução e a natureza preventiva das medidas protetivas, que não exigem prova cabal de crime, mas apenas indícios razoáveis de risco, destacando que a palavra da vítima possui especial relevância em casos de violência doméstica e que a revogação das medidas transfere indevidamente à vítima o ônus de comprovar a continuidade do risco, contrariando o entendimento consolidado que cabe ao agressor demonstrar a cessação das circunstâncias que justificaram a proteção. Destaca, ainda, o contexto de vulnerabilidade da vítima e a eficácia das medidas anteriormente concedidas, cuja retirada pode representar grave risco à integridade física e psíquica da ofendida. Ao final, requer a reforma da decisão de revogação, com o restabelecimento das medidas protetivas de urgência contra M. V. DE S. A., sem necessidade de contraditório prévio, conforme previsto na Lei Maria da Penha e no CPP, e posterior confirmação pela Turma Criminal, em atenção ao melhor interesse da vítima. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 232, do Regimento Interno do TJDFT, admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. O artigo 235, por sua vez, disciplina que o relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. A pretensão recursal cinge-se à aferição dos pressupostos para o deferimento das medidas protetivas. A Lei no 11.340/06, Lei Maria da Penha, foi criada com o objetivo de criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, além de estabelecer medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar (art. 1o), nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal e de convenções e tratados internacionais ratificados pelo Brasil. Para que a conduta esteja abrangida pelo procedimento da violência doméstica e familiar contra a mulher, é necessário que a violência, além de estar presente no ambiente familiar, seja baseada no gênero e cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Deve estar presente para configuração da violência de gênero a subjugação, submissão, dominação do autor em relação à vítima, tendo-se em vista somente o fato de sua condição de mulher, não bastando unicamente vítima do sexo feminino e âmbito doméstico. A detida análise desses autos evidencia que a vítima e o suposto autor do fato teriam mantido relação afetiva (namoro, convivência marital) pelo período de 5 anos, tiveram um filho atualmente com 2 anos e estão separados há cerca de um ano e que, em abril deste ano, a vítima registrou ocorrência policial e solicitou medidas protetivas em razão de ter sido informada por um primo de M. que esse teria dito que iria matar a vítima e depois se suicidar, o que ensejou a decretação das seguintes medidas protetivas: (a) proibição de aproximação da vítima, familiares e testemunhas, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; e (b) proibição de contato com a vítima, familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros. Instaurado o inquérito policial com a oitiva da vítima, do autor do fato e de outras 4 testemunhas, não se constatou a conduta delituosa imputada ao autor, razão pela qual o Ministério Público promoveu o arquivamento do inquérito, pugnando, entretanto, pela manutenção das medidas protetivas (IDs 76548743 p. 50 a 76548744 p. 4). Em manifestação da vítima, por meio da Defensoria Pública (ID 76548744 pp. 11-12), foi requerida a manutenção das medidas. Em se tratando de casos de violência doméstica em âmbito familiar contra a mulher, a palavra da vítima ganha especial relevo para o deferimento de medida protetiva de urgência, porquanto tais delitos são praticados, em regra, na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade, sem que sejam presenciados por outras pessoas. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados desta egrégia Corte: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SUPOSTA OCORRÊNCIA DO CRIME DE INJÚRIA. PEDIDO DE DEFERIMENTO DA MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA DE PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO E DE MANUTENÇÃO DE CONTATO COM A VÍTIMA. VIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. SUSPENSÃO DA POSSE OU RESTRIÇÃO DO PORTE DE ARMA DE FOGO. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006 possuem natureza eminentemente cautelar e visam assegurar a integridade física e emocional da mulher contra violência doméstica e familiar. 2. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. 3. Na espécie, existem indícios suficientes de que a ofendida teria sido injuriada, demonstrando a existência de risco à integridade psicológica da ofendida, sendo de rigor o deferimento parcial das medidas protetivas postuladas, quais sejam, proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; e proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação. 4. Nos termos do artigo 19 da Lei Maria da Penha, o Juiz pode, a qualquer tempo, conceder ou substituir as medidas aplicadas por outras de maior eficácia, modificá-las ou revogá-las. 5. Inviável a suspensão da posse ou restrição do porte da arma de fogo, visto que não existe nada de concreto que justifique a adoção da medida protetiva em questão, pois a própria reclamante afirma que nunca foi ameaçada pelo interessado com o uso de tais artefatos bélicos. 6. Não se defere pedido de manutenção do feito no Juizado de Violência doméstica, pois a matéria não foi apreciada pelo Juízo a quo, restando impossibilitado qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. 7. Reclamação criminal conhecida e parcialmente provida para confirmar a liminar, mantendo a decisão que estabeleceu as medidas protetivas de proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância, e proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação. (Acórdão 1688538, 0706515-38.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/04/2023, publicado no DJe: 23/04/2023.) DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RECORRENTE QUE AMEAÇA E PERSEGUE VÍTIMA REITERADAMENTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E INTEGRIDADE DA VÍTIMA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. O recorrente teve sua prisão preventiva decretada por descumprimento de medidas protetivas de urgência, sendo denunciado por infração aos artigos 129, §13o, e 147, caput, c/c 61, II, "f", na forma do art. 69, todos do Código Penal. A defesa alega ausência dos requisitos para a manutenção da custódia preventiva e requer a revogação da prisão. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e necessidade da manutenção da prisão preventiva do recorrente, considerando o descumprimento de medidas protetivas de urgência. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva foi decretada com base no descumprimento de medidas protetivas de urgência, evidenciando risco à integridade física e psicológica da vítima, o que justifica a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. 4. A decisão de manter a prisão preventiva está justificada pela necessidade de garantir a ordem pública e a integridade da vítima, evidenciada pelo descumprimento das medidas protetivas. 5. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, constitui meio de prova suficiente para embasar a prisão preventiva, especialmente quando há descumprimento reiterado das medidas protetivas, como no presente caso. 6. A jurisprudência pacífica desta Corte entende que condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 6. A vulnerabilidade da mulher em casos de violência doméstica justifica a aplicação de medidas protetivas e a decretação de prisão preventiva em caso de descumprimento nos termos do art. 313, III, do CPP, sendo inadequada a substituição por medidas cautelares diversas. IV. Dispositivo 7. Recurso desprovido. (RHC n. 202.171/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024.) Acrescente-se que a referida norma protetiva, em seu artigo 19, §4o, dispensa a necessidade de prova cabal da prática do delito para a concessão de medidas protetivas, bastando a existência de indícios de risco iminente à vítima. No caso em apreço, as oitivas procedidas no inquérito policial (ID 76548743 pp. 13, 21-22, 23, 37 e 39) não evidenciam litigiosidade exacerbada ou ambiente potencialmente agressivos. Contudo, há que se considerar que, havendo expressa manifestação da vítima pela subsistência das medidas, os receios da parte devem ser levadas em apreço. Não se desconhece que a imposição de medidas protetivas objetiva proteger a integridade física e psicológica da vítima, mas também acarreta efetiva invasão na esfera de direitos daquele a que destinadas, razão pela qual é necessária a existência de indícios mínimos de provável crime que legitimem a medida drástica. Estando em conflito, de um lado, a preservação da integridade psicológica e, de outro, a liberdade irrestrita do suposto ofensor, é proporcional e razoável que se restrinja o direito do último, especialmente quando a restrição é leve e limitada a esfera de direitos da vítima, como no caso em tela: a proibição de aproximação da vítima e familiares. Destaque-se que as trocas de mensagens estampadas nos arquivos de mídia constantes nos ID76548743 pp. 32-36 indicam a ausência de elementos que justifiquem a necessidade de obstar a comunicação entre as partes, porquanto essas têm mantido os contatos necessários ao exercício da guarda e da visita do filho comum sem evidência de ameaça ou violência que enseje a subsistência dessa medida. Nesse contexto, deve ser mantida somente a medida protetiva relativa à proibição de aproximação da vítima. Assim, constata-se, em parte, a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a autorizar uma das medidas protetivas de urgência requeridas. Por todo exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR, para fixar a seguinte medida protetiva de urgência em desfavor de M. V. DE S. A. requerida pelo Ministério Público: I- proibição da aproximação da ofendida e de seus familiares, fixando o limite mínimo de 300 metros de distância entre essa e o autor; Caberá ao juízo de origem as diligências para o cumprimento das medidas ora deferidas. Comuniquem-se ao juízo de origem. Certificado o cumprimento das medidas ora deferidas, intime-se M. V. DE S. A. para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intime-se a vítima. Decorrido o prazo para resposta, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Brasília – DF, 23 de setembro de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora